Tribunal: TJMT
Processo: 1026681-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1026681-12.2020.811.0000
RECORRENTE: CARDOSO RODRIGUES ADVOCACIA ESTRATEGICA E OUTRO
RECORRIDO: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA
Vistos.
A parte recorrente por seu advogado, compareceu aos autos (id 85921954), para informar a homologação de acordo firmado no processo de origem e requerer a desistência do recurso especial interposto com a consequente baixa dos autos.
Ante o exposto, homologo a pretensão de desistência do recurso interposto, com fundamento no artigo 998 do Código de Processo Civil e determino a devolução do feito à câmara de origem para as providências necessárias.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça